Tribunal: TJPA
Processo: 0054782-77.2011.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão julgador: LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10497 - Subsídios
Data de julgamento: 2022-06-20

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728) - 0054782-77.2011.8.14.0301

APELANTE: MUNICIPIO DE BELÉM

APELADO: VILMA LUCIA TAVARES ALVES

RELATOR(A):
Desembargadora LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

EMENTA

REMESSA NECESSÁRIA E APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA. PROGRESSÃO FUNCIONAL HORIZONTAL. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. MAGISTÉRIO. LEIS MUNICIPAIS Nº 7.528/91 E LEI MUNICIPAL Nº 7.673/93.

1-

Preliminarmente, alega o Apelante a aplicação da prescrição trienal. Pois bem, entendo que não assiste razão ao recorrente, por ser aplicável ao caso a prescrição quinquenal, nos termos da Súmula 85 e do Tema 553, ambos do STJ, bem como do art. 1º do Decreto nº 20.910/32.

2-

.No mérito, progressão funcional horizontal por antiguidade automática. requisitos preenchidos. incidência sobre o vencimento-base. violação do art. 37, II, da CF.

3-

Em sede de Remessa Necessária, cabe ressaltar que com relação aos juros de mora e correção monetária, deve ser aplicado ao caso o disposto no Tema 905, do STJ, que fixou os seguintes parâmetros para as condenações judiciais, referentes a servidores e empregados públicos que devem ser observados na presente demanda: (a) até julho/2001: juros de mora de 1% ao mês (capitalização simples); correção monetária de acordo com os índices previstos no Manual de Cálculos da Justiça Federal, com destaque para a incidência do IPCA-E a partir de janeiro/2001; (b) agosto/2001 a junho/2009: juros de mora: 0,5% ao mês; correção monetária: IPCA-E; (c) período posterior à vigência da Lei 11.960/2009: juros de mora segundo o índice de remuneração oficial da caderneta de poupança; correção monetária com base no IPCA-E.

4-

Recurso conhecido, mas desprovido. Em sede de Remessa Necessária, sentença parcialmente alterada, à unanimidade.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e aprovados em Plenário Virtual os autos acima identificados, ACÓRDAM os Excelentíssimos Desembargadores que integram a 2ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, no sentido de conhecer e negar provimento ao recurso e, em remessa necessária, alterar parcialmente a sentença, na conformidade do Relatório e Voto que passam a integrar o presente Acórdão.

Participaram do julgamento os Excelentíssimos Desembargadores Luiz Gonzaga da Costa Neto (Presidente), Luzia Nadja Guimarães Nascimento (Relatora) e José Torquato Araújo de Alencar (Membro).

Belém, em data e hora registrados no sistema.

Desa. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de
REMESSA NECESSÁRIA E APELAÇÃO CÍVEL Nº 0054782-77.2011.8.14.0301
interposta pelo

MUNICÍPIO DE BELÉM
contra Sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara da Fazenda de Belém (ID.

Num. 1601457 - Pág. 1 a 8) nos autos da Ação Ordinária para Pagamento da Progressão Funcional Horizontal, ajuizada em seu desfavor por
VILMA LUCIA TAVARES ALVES
, que julgou procedente a demanda.

A petição inicial

narra, em síntese,
que a apelada é servidora pública municipal, exercendo o cargo de “Professor Pedagógico – MAG.01”, junto à Secretaria Municipal de Educação - SEMEC, após aprovação em concurso público, sendo nomeada através do Decreto n° 23.092/91-PMB, de 09/08/1991.

Aduz que tal legislação garante aos servidores a progressão horizontal, em relação à qual os servidores, ao completar o interstício de 02 (dois) anos no exercício da função, ascende à referência imediatamente superior, acompanhada do acréscimo pecuniário de 5% (cinco por cento) sobre o vencimento. Contudo, não obstante a garantia legal, o Município de Belém não cumpriu o disposto na lei, nem apreciou os pedidos administrativos de progressão horizontal pretendida pela autora e outros servidores, motivo pelo qual se socorre do Poder Judiciário para requerer o reconhecimento de tal direito. O pedido de antecipação de tutela foi indeferido.

Ao receber a ação, o juízo singular concedeu a tutela requerida. (ID Num. 1601453 - Pág. 1 a 5).

Devidamente citado, o Município de Belém ofereceu contestação (ID Num. 1601454 - Pág. 1 a 17), arguindo a prescrição trienal, e no mérito, requereu a improcedência dos pedidos, sob o fundamento de que a norma prevista no art. 18, da Lei Municipal n° 7.507/91, teria eficácia contida a depender de regulamentação pelo Poder Executivo, no sendo suficiente para concretização das progressões funcionais lá previstas.

Em parecer, o Ministério Público der 1º grau, opinou pela procedência da ação. (ID Num. 1601456 - Pág. 1 a 5)

Sobreveio a sentença (ID Num. 1601457 - Pág. 1 a 8), julgando procedente a demanda, nos seguintes termos:

“(...)III. Dispositivo

Isto posto, JULGO PROCEDENTE os pedidos, determinando ao Réu a obrigação de fazer, no sentido de implementar imediatamente nos vencimentos da Autora a parcela remuneratória correspondente à 65% (sessenta e cinco por cento) do vencimento base com reflexo nas demais verbas remuneratórias, devida a título de progressão funcional com enquadramento à “referência 13” do cargo efetivo de “Professor Pedagógico-MAG.01” do Município de Belém, com fulcro no art. 11, da Lei Municipal n° 7.528/91 c/c art. 2°, da Lei Municipal n° 7.673/93.

Para a obrigação de fazer que ora se determina, fixo multa de R$500,00 (quinhentos reais), por mês de descumprimento (art. 461, §§3° e 4°, do CPC), até o montante de R$50.000,00 (cinquenta mil reais) ou seu efetivo implemento.

Sobre eventuais valores retroativos incidirão correção monetária e juros moratórios observando-se os seguintes parâmetros de liquidação: os juros de mora deverão ser aplicados de acordo com os “índices oficiais de remuneração básica e juros aplicados à caderneta de poupança” (art. 1°-F, da Lei n° 9.494/97 com redação dada pela Lei n° 11.960/09), a partir da citaço (art. 405, do CC/2002); e correção monetária pelo INPC, a contar da data em que as verbas deveriam ter sido pagas, até junho/2009 (TJPA – Ac. n° 150.259, 2ªCCI), quando passarão a incidir em conformidade aos termos do art. 1°-F, da Lei n° 9.494/97 (STF - Rcl 19240 AgR/RS), até 19/09/2017, quando passará a ser aplicado o IPCA-E (STF - RE nº 870.947/SE) até

a data de atualização do cálculo ou protocolização do pedido de cumprimento da sentença.

Sem custas em razão da isenção legal.

Condeno o Réu ao pagamento de honorários advocatícios que arbitro em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, na forma do art. 85, § 3°, I e II, do CPC.

Sentença sujeita a remessa necessária (art. 496, I, do CPC).

Transcorrido o prazo para recurso voluntário, certifique-se e, se houver, processe-se na forma estabelecida na Ordem de Serviço n° 001/2016.

P. R. I. C”.

Inconformado, o Município de Belém

interpôs
recurso de apelação
(
ID. Num. 1601458 - Pág. 1 a 12), alegando, preliminarmente, que deve ser aplicado ao caso a prescrição trienal, nos termos do art. 206, § 3º, II do Código Civil.

No mérito, sustenta no que tange à progressão, o recorrido não se desincumbiu de seu ônus probatório, porquanto não apresentou a documentação que atesta o direito por ele reivindicado, porquanto é sabido que pertence a autora o ônus de provar os fatos constitutivos de seu direito, conforme preconiza o art. 373, I do CPC.

Prossegue argumentando, que além da ausência de comprovação acima apontada, ainda assim a sentença de Primeiro Grau não merece prosperar haja vista que não se deve perder de vista que no âmbito do Município de Belém, os efeitos pecuniários da progressão funcional ainda dependem de regulamentação. Referida norma municipal nitidamente é dotada de eficácia contida, carecendo de regulamentação ainda não formalizada no ordenamento jurídico. Logo, não tendo a lei municipal sido objeto de regulamentação, não há que se falar em sua aplicabilidade a casos concretos.

Afirma que o servidor público municipal já usufrui o pagamento de gratificação pelo tempo em que ocupa o cargo, na medida em que recebe triênio, que importa em acréscimo de 5% (cinco) por cento em sua remuneração a cada 03 (três) anos, nos termos do que prescreve o artigo 80 da Lei 7.502/90. Assim, existindo o pagamento regular do tempo de serviço, não há motivo para se efetuar o pagamento de nova vantagem ao servidor com base no mesmo critério e no mesmo percentual.

Aduz, ainda, que a base de cálculo da progressão funcional, caso superadas as razões acima referidas, deve recair somente sobre o vencimento-base da apelada.

As
contrarrazões ao recurso
foram apresentadas, requerendo o desprovimento do Apelo, com a manutenção da sentença, conforme ID.

Num. 1601460 - Pág. 1 a 8.

Coube-me a relatoria do feito por distribuição.

Em juízo de admissibilidade recursal, proferi decisão recebendo o recurso em seu duplo efeito, em seguida, determinei a remessa dos autos ao Ministério Público de 2º grau, para exame e pronunciamento, conforme ID. Num. 1858088 - Pág. 1 e 2.

A Procuradoria de Justiça se manifestou pela manutenção da sentença (ID. Num. 2012838 - Pág. 1 a 8).

Vieram-me conclusos os autos.

É o relatório.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade recursal,
CONHEÇO DA REMESSA NECESSÁRIA e do RECURSO DE APELAÇÃO
e passo a apreciá-los.

A questão em análise cinge-se em verificar a possibilidade de progressão funcional horizontal da Apelada, na carreira do Magistério pelo critério de antiguidade.

Da Preliminar. Prescrição Trienal:

Em sede de preliminar, alega o Ente Apelante que deve ser aplicado ao caso a prescrição trienal, nos termos do art. 206, § 3º, II, do Código Civil.

Inicialmente é importante esclarecer que já existe entendimento consolidado no sentido de não ser aplicável a prescrição de fundo de direito nas obrigações de trato sucessivo, sendo esta a hipótese dos autos.

Esclareço ainda que “trato sucessivo” é o direito que se renova mês a mês, como no caso concreto, ante a suposta omissão do Requerido/Apelante em efetuar o pagamento discutido na presente ação. Conclusão que se pode extrair do verbete da Súmula 85 do STJ:

“Súmula 85, do STJ
: Nas relações jurídicas de trato sucessivo em que a Fazenda Pública figure como devedora, quando não tiver sido negado o próprio direito reclamado,
a prescrição atinge apenas as prestações vencidas antes do quinquênio anterior à propositura da ação”.

A propósito, o C. STJ, sob a sistemática do julgamento de recurso representativo de controvérsia, já firmou entendimento de que se aplica, nos casos de pretensões contra a Fazenda Pública, a prescrição quinquenal (REsp 1251993/PR, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 12/12/2012, DJe 19/12/2012), cuja tese firmada restou assim consignada no Tema 553, daquele Tribunal Superior:

“Tema 553: Aplica-se o prazo prescricional quinquenal - previsto do
Decreto 20.910/32
- nas ações indenizatórias ajuizadas contra a Fazenda Pública, em detrimento do prazo trienal contido do Código Civil de 2002”.

Este E. Tribunal segue na mesma linha:

“EMENTA: REEXAME NECESSÁRIO E APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA. SERVIDOR PÚBLICO. PROGRESSÃO FUNCIONAL. TRATO SUCESSIVO. PREJUDICIAL DE MÉRITO. TESE DE INCIDÊNCIA DA PRESCRIÇÃO TRIENAL. REJEITADA. RESP 1.251.993/PR E SÚMULA 85 DO STJ. MÉRITO. ARGUIÇÃO DE NECESSIDADE DE REGULAMENTAÇÃO DO PODER PÚBLICO SOBRE A PROMOÇÃO POR ANTIGUIDADE. AFASTADA. COMPROVAÇÃO DO DIREITO DA APELADA A ALMEJADA PROGRESSÃO. LEI MUNICIPAL N.º 7.528/91 E LEI MUNICIPAL N.º 7.673/93. NORMAS DE EFICÁCIA PLENA. PRECEDENTES DESTE EGRÉGIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA. APELAÇÃO CONHECIDA E NÃO PROVIDA. REEXAME NECESSÁRIO. ARTIGO 475 DO CPC/73. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. ARBITRAMENTO CONFORME O ART. 20, §4º, CPC/73. REEXAME NECESSÁRIO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. UNANIMIDADE.
1. Apelação Cível. Prejudicial de mérito. Tese de Incidência da Prescrição Trienal, com base no art. 10 do Decreto 20.910/32 e artigo 206, §3º, V do CC/02. As pretensões em face da fazenda pública prescrevem em 05 (cinco) anos, conforme art. 1º, do Decreto nº 20.910/1932. REsp 1.251.993/PR. Ademais, a questão não versa sobre pretensão à reparação civil e sim sobre regularização de trato sucessivo, estando fulminadas pela prescrição somente as parcelas vencidas cinco anos antes da propositura da ação. Súmula 85 do STJ. Prejudicial rejeitada
. (...) 3. Apelação conhecida e não provida. 4. Reexame Necessário conhecido e parcialmente provido, para fixar os honorários advocatícios em R$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais), com fundamento no art. 20, §4º do CPC/73. 5. À unanimidade. (TJPA, Acórdão 181.632, Rel. MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA, Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO, Julgado em 2017-10-02, publicado em 2017-10-13). (Grifei).

Sendo assim, não assiste razão ao Apelante, por ser aplicável ao caso a prescrição quinquenal,
nos termos da Súmula 85 e do Tema 553, ambos do STJ, bem como do art. 1º do
Decreto nº 20.910/32.

Desse modo, rejeito a preliminar suscitada e passo a análise do mérito recursal.

MÉRITO

No mérito,
sustenta a revogação da Lei Municipal nº 7.528/1991
, na qual a sentença teria se fundamentado, afirmando que o Município não pode ser obrigado a fazer algo não previsto em lei.

A tese não se sustenta.

Imperioso consignar que a Magistrada singular, ao exarar a sentença, fundamentou o
decisum
nos termos da Lei Municipal nº 7.673/93, que dispõe sobre o Sistema de Promoção do Grupo Magistério da Secretaria Municipal de Educação, a qual, em seu art. 2º, assim dispõe
in verbis:

“Art.2º - A progressão funcional horizontal, por antiguidade, far-se-á pela elevação automática à referência imediatamente superior, e cada interstício de dois anos de efetivo exercício no Município de Belém”.

Registra-se que o citado art. 2º revogou o art. 19, da Lei Municipal nº 7.528/1991, que dispõe sobre o Estatuto do Magistério do Município de Belém, sem alterar os requisitos para a obtenção do direito à progressão, norma esse que possuía a seguinte redação:

“Art. 19 - A progressão funcional por antiguidade far-se-á pela elevação automática à referência imediatamente superior a cada interstício de dois anos de efetivo exercício no Município de Belém”.

Nesse passo,
tem-se que a

progressão horizontal por antiguidade

será automática, bastando, para esse fim, o preenchimento de dois requisitos, a saber: – o lapso temporal de dois anos; e – o efetivo exercício das atividades laborais no Município.

Cumpridos tais requisitos, faz jus a parte à progressão funcional.

Pois bem.
Na espécie, verifica-se que o município não implementou a progressão funcional pleiteada e, tampouco, a incorporação dos percentuais respectivos nos vencimentos da Autora/Apelada, considerando a nomeação do servidor se deu no ano de 1991, e de acordo com seu contracheque, o apelante nunca procedeu a reclassificação do recorrido.
Portanto, observa-se que a Administração Pública Municipal deixou de cumprir seu dever,
ex officio
, consoante determina a Lei Municipal n.º 7.673/93, haja vista que a Apelada jamais recebeu os valores decorrentes de sua progressão funcional, e por se tratar de uma relação jurídica de trato sucessivo, esta possui o direito à incorporação em seus proventos das respectivas progressões funcionais na proporção de 5% (cinco por cento) a cada 02 (dois anos) de efetivo exercício do cargo a partir do seu reposicionamento e a partir da entrada em vigor da norma subsidiária do seu direito, bem como, lhe é devido o pagamento dos valores retroativos não atingidos pela prescrição quinquenal.

Ademais,
o Município Apelante não comprovou fato impeditivo, modificativo ou extintivo para o pagamento da progressão funcional pleiteada pela parte autora.

Dessa forma, tem-se que a atual referência da Autora se encontra equivocada, na medida em que já preencheu os requisitos da progressão funcional por antiguidade, fazendo jus, portanto, à progressão requerida e à incorporação dos percentuais respectivos, na ordem de 5% (cinco por cento) sobre seu vencimento-base, tudo em conformidade com o disposto nos artigos 10, § 4º e 18, da Lei Municipal nº
7.528/91 e art. 2º, da Lei Municipal nº 7.673/93
.

A jurisprudência deste E. Tribunal corrobora esse entendimento:

“APELAÇÃO CÍVEL E REEXAME NECESSÁRIO. AÇÃO REVISIONAL DE APOSENTADORIA C/C COBRANÇA. PREJUDICIAL DE PRESCRIÇÃO DE FUNDO DO DIREITO. PARCELA DE TRATO SUCESSIVO (SÚMULA 85 DO STJ). PREJUDICIAL REJEITADA. MÉRITO.
SERVIDORA PÚBLICA MUNICIPAL DO GRUPO DE MAGISTÉRIO. PEDIDO DE REENQUADRAMENTO E INCORPORAÇÃO DE PROGRESSÃO FUNCIONAL POR ANTIGUIDADE. CABIMENTO. LEI MUNICIPAL N.º 7.528/91 E LEI MUNICIPAL N.º 7.673/93. PRECEDENTES. COMPROVAÇÃO DO DIREITO DA AUTORA, OBSERVADAS AS PARCELAS ALCANÇADAS PELA PRESCRIÇÃO QUINQUENAL
. RESP 1.251.993/PR. APELAÇÃO CONHECIDA E NÃO PROVIDA. NECESSIDADE DE ALTERAÇÃO DOS CONSECTÁRIOS LEGAIS. RE 870.947 (TEMA 810) E RESP N.º 1.495.146-MG (TEMA 905). PRECEDENTES. SENTENÇA PARCIALMENTE MODIFICADA EM SEDE DE REMESSA NECESSÁRIA. UNANIMIDADE. 1. Apelação Cível. Prejudicial de Prescrição do Fundo de Direito. A Apelada objetiva a regularização de uma relação jurídica de trato sucessivo (reconhecimento de direito de progressão funcional por antiguidade e pagamento dos 5% sobre o seu vencimento para cada referência alcançada), sendo que, na presente demanda não houve negativa expressa do direito pleiteado, logo, o pagamento das parcelas atrasadas deve se ater ao prazo prescricional de 05 (cinco) anos retroativos a data da propositura da ação, conforme entendimento sumulado pelo STJ (Súmula 85), devendo incidir, apenas, a prescrição quinquenal limitando o pagamento dos valores devidos aos cinco anos anteriores ao ajuizamento da ação, por tratar-se de prestações de trato sucessivo. Prejudicial rejeitada. 2. Mérito.
Progressão Funcional. A progressão funcional por antiguidade far-se-á pela elevação automática à referência imediatamente superior, na medida em que forem preenchidos dois requisitos: o período de dois anos e o efetivo exercício no Município. Artigos 10, §4º, 18 e 19 da Lei Municipal n.º 7.528/91 e artigos 1º e 2º da Lei Municipal n.º 7.673/93. Comprovação do direito da Autora, uma vez que é servidora pública municipal com o tempo de 24 anos, 10 meses e 14 dias de efetivo exercício na função conforme certidão de Num. 1330670 - Pág. 2, logo faz jus a incorporação da progressão na carreira, por cada 02 (dois) anos de efetivo exercício, bem como, em ter acrescido aos seus proventos, os percentuais de progressão funcional que correspondem a uma variação de 5% entre uma e outra referência, conforme bem observado pelo Juízo a quo em sentença. Precedentes deste Egrégio Tribunal de Justiça
. 3. Apelação conhecida e não provida. 4. Remessa necessária. Necessidade de fixação dos consectários legais. Tratando-se de condenação judicial de natureza administrativa referente a servidor público, os juros moratórios devem incidir no percentual estabelecido para a caderneta de poupança (artigo 1º-F, da Lei n.º 9.494/97, com redação dada pela Lei n.º 11.960/09) e, para fins de correção monetária, deve haver a incidência do IPCA-E. Item 3.1.1 do Resp 1.495.146 – MG (Tema 905) ressalvando que, em eventual modulação do tema 810 pelo STF, os parâmetros deverão ser observados em liquidação. Quanto ao termo inicial de juros, adota-se a citação, enquanto a correção monetária flui da data de vencimento de cada parcela. Precedentes. 5. Remessa Necessária conhecida e parcialmente provida. À unanimidade. (TJPA, Acórdão 2538350, Rel. MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA, 1ª Turma de Direito Público, Julgado em 2019-12-02, publicado em 2019-12-19). (Grifei).

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL EM AÇÃO ORDINÁRIA. PRELIMINARES DE ILEGITIMIDADE PASSIVA E PRESCRIÇÃO REJEITADAS. MÉRITO.
SERVIDORA PÚBLICA MUNICIPAL. DIREITO À APOSENTAÇÃO COM O RECONHECIMENTO À PROGRESSÃO FUNCIONAL NÃO EFETUADA EM MOMENTO OPORTUNO. CUMPRIMENTO DO REQUISITO DO TEMPO DE SERVIÇO EXIGIDO. DEMONSTRAÇÃO DE EXERCÍCIO NO CARGO. INCORPORAÇÃO DOS REFLEXOS FUNCIONAIS E FINANCEIROS
. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME. 1. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA DO MUNICÍPIO DE BELÉM. 1.1. Analisando os autos, observa-se que a recorrida pretende ter o seu benefício previdenciário reanalisado ou, subsidiariamente, que seja realizada a declaração do direito à progressão funcional por antiguidade, de modo que quanto a esse ponto, a responsabilidade recai sobre o ente político. 1.2. Assim sendo, considerando que o Município de Belém é responsável pela progressão funcional horizontal da recorrida enquanto estava na qualidade de ativa antes do ato de aposentação, e na oportunidade não o fez, não há como acolher a preliminar arguida. 2. PRELIMINAR DE PRESCRIÇÃO.
2.1. Sobre a progressão funcional em favor dos servidores municipais, referido direito é devido àqueles que completam dois anos de efetivo exercício, de modo que a normativa é autoaplicável e não deixa margem para interpretação diversa que resulte na necessidade de regulamentação ou de juízo meritório do administrador. Inteligência do artigo 19 da Lei Municipal nº 7.528/91
. 2.2. No caso vertente, a apelada é servidora pública municipal efetiva, tendo sido nomeada em 14/08/1991 para o cargo de Orientador Educacional, tendo ela sido posicionada na REF. 14 com efeito retroativo a 01/09/1992. Ressalta-se, ainda, que conforme o Parecer Técnico da Secretaria Municipal de Administração constante no id. 2321927, págs. 01/04, na data do seu efetivo afastamento para tratamento de saúde, deveria ela se encontrar na REF. 23, com os devidos acréscimos remuneratórios das progressões, conforme reconhecido pela própria Administração Pública.
2.3. Desse modo, considerando que a recorrida comprovou seu tempo efetivo de serviço até dezembro/2009, deve ser reconhecido o seu direito à progressão funcional
até a Referência 23, incorporando-se o percentual de 60% (sessenta) por cento sobre o vencimento, uma vez que cumpridos 24 (vinte e quatro) anos de exercício dela no cargo em questão,
bem como pelo fato de cada biênio lhe render um acréscimo de 5% (cinco) sobre seu vencimento base
. 3. Recurso conhecido e improvido. À unanimidade. (TJPA, Acórdão 2533685, Rel. ROBERTO GONCALVES DE MOURA, 1ª Turma de Direito Público, Julgado em 2019-12-02, publicado em 2019-12-07). (Grifei).

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. REEXAME NECESSÁRIO DE OFÍCIO. SENTENÇA ILÍQUIDA. AÇÃO ORDINÁRIA. PRELIMINAR DE PRESCRIÇÃO REJEITADA. RELAÇÃO DE TRATO SUCESSIVO.
SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. DIREITO A PROGRESSÃO FUNCIONAL HORIZONTAL AUTOMÁTICA. LEIS MUNICIPAIS Nº 7507/91 E 7546/91. REQUISITOS PREENCHIDOS
. ALEGAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE DOS ARTS. 12 E 19 DA LEI 7.507/91 E DO ART. 80 DA LEI 7.546/91 EM FACE DO ART. 37, XIV, DA CF/88. NÃO OCORRÊNCIA. INVERSÃO DO ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA PREJUDICADO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA VERGASTADA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. REEXAME NECESSÁRIO. FIXAÇÃO DE JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA. TEMA 905 STJ. 1. Sentença ilíquida: Somente se poderá dispensar o reexame necessário, com fundamento no §2º do art. 475 do CPC, caso a sentença seja líquida e o valor nela quantificado não exceda a 60 (sessenta) salários-mínimos, ou caso ela se refira a direito, de valor certo que não supere aquele montante. Fora dessa hipótese, não há como se aplicar a regra, sob pena de prejudicar a Fazenda Pública. Precedentes do STJ. Reexame Necessário suscitado de ofício. 2. Preliminar de Prescrição Quinquenal: impõe-se afastar qualquer alegação de prescrição, haja vista que, na esteira do entendimento do Colendo Superior Tribunal de Justiça, o direito requerido se configura relação jurídica de trato sucessivo, pelo que a prescrição atinge apenas as prestações vencidas antes do quinquênio anterior a propositura da demanda, na forma do que dispõe a Súmula 85 do STJ. Preliminar rejeitada. 3.
No caso em tela, a parte apelada é servidora pública municipal concursado e preenche os requisitos necessários para receber as progressões funcionais horizontais, nos termos das Leis nº 7.507/91 e 7546/91.
4. Não há que se falar em inconstitucionalidade dos dispositivos previstos nos artigos 2º e 16 da Lei nº 7.673/93 e artigo 12 da Lei nº 7.507/91, em face do artigo 37, XIV da CF/88, haja vista que a progressão funcional difere do adicional por tempo de serviço previsto no artigo 80 da Lei Municipal nº 7.502/90. 5.
A Progressão Funcional consiste em mudança de referência do servidor, dentro do mesmo cargo, por força da passagem de lapso temporal, a qual se materializa com o aumento do vencimento-base do servidor
. 6. Nesse sentido, e por se tratar de aumento no vencimento-base, não há que se falar em cumulação inconstitucional de acréscimos pecuniários com a ocorrência da progressão funcional e do recebimento de adicional por tempo de serviço simultaneamente, haja vista se tratar de espécies diversas, de modo que não incide no caso a vedação à cumulação de acréscimos pecuniários, insculpida no art. 37, XIV, da CRFB/88. 7. Juros e Correção monetária fixados nos moldes do Tema 905 do STJ. 8. Recurso de apelação conhecido e improvido. E em sede de reexame necessário, sentença reformada nos termos do voto.
(TJPA, Acórdão 2483628, Rel. ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA, 1ª Turma de Direito Público, Julgado em 2019-11-04, publicado em 2019-11-22)”.
(Grifei).

Quanto à

alegação de que a ascensão funcional seria vedada pela norma do art. 37, II, da Constituição Federal
, a irresignação não se sustenta.

Com efeito, o que a norma constitucional em comento veda é o provimento ou a investidura em cargo ou emprego público sem a aprovação em prévio concurso público de provas ou de provas e títulos, ressalvados os casos de nomeações para cargo em comissão declarado em lei de livre nomeação e exoneração.

Desse modo, a progressão funcional horizontal do caso ora em análise não se confunde com o provimento originário, disposto no art. 37, II da CF, na medida em que ocorre no interior da própria carreira de Magistério exercida pela Apelada.

Nesse sentido:

“CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO.
FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL. PROMOÇÃO FUNCIONAL. CLASSE “C” PARA CLASSE “D”. LEGALIDADE
. CARREIRA DO GRUPO DE ATIVIDADES DE NÍVEL SUPERIOR. PROGRESSÕES ULTERIORES VÁLIDAS. PAGAMENTO DO RETROATIVO DEVIDO, RESSALVADAS AS PARCELAS ATINGIDAS PELA PRESCRIÇÃO. PROCEDÊNCIA PARCIAL. SENTENÇA REFORMADA. 1) A jurisprudência do STF se firmou no sentido de que a promoção do servidor por ascensão funcional constitui forma de provimento derivado incompatível com a determinação prevista no art. 37, II, da Constituição Federal, que vincula o provimento dos cargos públicos à via do concurso. Porém, esse não é o caso dos autos. 2)
A promoção entre as classes C, D e E se faz no âmbito do Nível Superior e se concretiza no interior da mesma carreira (de magistério), apenas com elevação de função e vencimento, não afrontando o princípio da isonomia nem se traduzindo em subversão à regra constitucional do concurso público. Por via de consequência, as progressões oriundas de ato promocional entre essas classes não incorrem em ilegalidade
. Não há, assim, transposição de cargo, tal qual ocorre quando a promoção é de classe correspondente a nível médio para as classes correspondentes a nível superior. (...) 4) Recurso conhecido e provido para julgar procedente em parte a pretensão inicial, nos termos do voto do Relator. (TJAP, Recurso Inominado 0044872-78.2019.8.03.0001, Acórdão 81937, Rel. REGINALDO GOMES DE ANDRADE, Turma Recursal dos Juizados Especiais, Julgado em 21/05/2020)”. (Grifei).

- Da Remessa Necessária:

Em sede de Remessa Necessária, cabe ressaltar que com relação aos juros de mora e correção monetária, deve ser aplicado ao caso o disposto no

Tema 905, do STJ,
que fixou os seguintes parâmetros para as condenações judiciais, referentes a servidores e empregados públicos que devem ser observados na presente demanda: (a) até julho/2001: juros de mora de 1% ao mês (capitalização simples); correção monetária de acordo com os índices previstos no Manual de Cálculos da Justiça Federal, com destaque para a incidência do IPCA-E a partir de janeiro/2001; (b) agosto/2001 a junho/2009: juros de mora: 0,5% ao mês; correção monetária: IPCA-E; (c) período posterior à vigência da Lei 11.960/2009: juros de mora segundo o índice de remuneração oficial da caderneta de poupança; correção monetária com base no IPCA-E.

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO, MAS NEGO-LHE PROVIMENTO. Em sede de Remessa Necessária, sentença parcialmente alterada, para fixação dos juros e correção monetária de acordo com o Tema 905 do STJ,
tudo nos termos e limites da fundamentação lançada.

É como voto.

P. R. I.

Servirá a presente decisão como mandado/ofício, nos termos da Portaria nº 3.731/2015 – GP.

Belém (PA), em data e hora registrados no sistema.

Desembargadora
LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

Belém, 28/06/2022